Tribunal: TJDFT
Processo: 0722466-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722466-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MEDEIROS DOS SANTOS AGRAVADO: SANDOVAL GOMES LOIOLA JUNIOR, ANA LUCIA LIMA DO O D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Carlos Medeiros dos Santos em face da r. decisão (ID 238072379, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Ana Lúcia Lima do O e outros, rejeitou o pedido de limitação da penhora. Alega, em síntese, que a constrição atingirá a integralidade do salário dele e, dada a natureza alimentar, ficará impedido de prover o sustento próprio e o da família. Requer antecipação da tutela recursal suspendendo os efeitos da r. decisão agravada, a fim de obstar o bloqueio dos valores. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. A Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.874.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, Data do Julgamento: 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) (grifou-se). O Agravante afirma que a constrição atinge a integralidade do soldo dele e que ostenta essa natureza. No entanto, não comprovou que tal valor é essencial para suprir as despesas ordinárias que suporta ou a malferir a dignidade dele e da família. A propósito, tem-se excerto do acórdão de no 1982924, desta eg. 8a Turma Cível, que analisou a suposta impenhorabilidade das verbas penhoradas na conta do Agravante (AI no 0749025-32.2024.8.07.0000). Confira-se: “No caso em apreço, o devedor demonstrou que é policial militar do DF e aufere remuneração no valor bruto de R$ 17.700,89 (dezessete mil setecentos reais e oitenta e nove centavos) e, após os descontos, no valor líquido de R$ 6.255,83 (seis mil duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos), conforme contracheque de 8/2024 (ID 210236547, na origem). Entretanto, no tocante à penhora realizada sobre a quantia depositada na conta poupança da Caixa Econômica Federal, o extrato bancário juntado aos autos de origem (ID 210236560) não atesta que o valor penhorado é mesmo fruto somente da remuneração percebida pelo exercício do mencionado cargo público, como alega. Nota-se que o maior valor constrito – o de R$ 3.293,72 (três mil duzentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos) –, foi efetivado na Caixa Econômica Federal. Entretanto, a remuneração recebida em razão do exercício do cargo de policial é creditada no BRB Banco de Brasília, conforme atesta o extrato bancário acostado aos autos (ID 210236549, na origem). (...) Percebe-se, ademais, que o Recorrente mantém relação financeira com 16 instituições diferentes, conforme espelho do SISBAJUD (ID 210417613, na origem), o que levanta dúvida sobre o fato de contar unicamente com a renda advinda do exercício do cargo público para a sobrevivência. Merece destaque, ainda, como bem salientou o d. magistrado, que foi identificado saldo na conta corrente, referente ao mês 9/2024, no valor de R$ 140.827,12 (cento e quarenta mil oitocentos e vinte e sete reais e doze centavos), decorrentes de investimentos financeiros (ID 210236549, na origem), circunstância que robustece o fundamento no sentido de que a constrição efetivada, seja do valor presente na conta poupança, seja da quantia encontrada na conta corrente, não é capaz de prejudicar a subsistência do Agravante. Nesse cenário, a manutenção da r. decisão é medida que se impõe. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento. É como voto.” (grifou-se). Portanto, a despeito da alegação de que a penhora do montante de R$ 8.253,01 (oito mil duzentos e cinquenta e três reais e um centavo) prejudica a subsistência e malfere a dignidade do Recorrente, não constam dos autos documentos capazes de comprovar tal argumento, mormente os extratos das contas bancárias que movimenta, não sendo possível afirmar, de antemão, que os valores bloqueados decorrem unicamente do recebimento de salário. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator